Tribunal: TJDFT
Processo: 0705907-22.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DA DISSIMULAÇÃO. EXCLUSÃO. RELATÓRIO DE DEPOIMENTO ESPECIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CRIMES CONEXOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI.
1. A ausência da gravação audiovisual do depoimento especial não acarreta nulidade automática quando demonstrado extravio superveniente e existência de outros registros colhidos em conformidade com a Lei no 13.431/2017, aptos a garantir contraditório e ampla defesa. O relatório subsiste como elemento histórico, sem carga decisória autônoma.
2. As qualificadoras previstas no CP, art. 121, § 2o, II e IV somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença.
3. A qualificadora do motivo fútil deve ser excluída quando a conduta do agente decorre de reação a situação objetivamente grave envolvendo possível abuso sexual de filha adolescente, circunstância incompatível com a ideia de motivação frívola ou desproporcional.
4. A qualificadora da dissimulação exige artifício, engodo ou ocultação de finalidade homicida para surpreender a vítima. Hostilidade ostensiva desde o início, com confronto direto, ameaça imediata e disparos subsequentes, não revelam emprego de ardil, impondo a retirada do inciso IV do art. 121, § 2o, do CP.
5. A conduta configuradora do crime de constrangimento ilegal qualificado pelo emprego de arma revela núcleo típico autônomo, voltado a coação e exposição da vítima, não se tratando de mero ato preparatório ou fase de execução do homicídio tentado, o que afasta a consunção.
6. A posse irregular de arma de fogo não é absorvida quando os elementos comprovam permanência prévia e autônoma da arma sob guarda do agente, sem demonstração de que a posse se destinava exclusivamente à prática do homicídio.
7. Afastadas as qualificadoras, o réu é pronunciado por homicídio tentado simples, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar tanto o crime doloso contra a vida quanto os crimes conexos, em observância à soberania dos veredictos.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.